Tribunal: TJMT
Processo: 1028691-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028691-20.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (EMBARGANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO DA ROCHA FROTA - CPF: 030.008.688-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL DE SOUZA MARQUES - CPF: 039.494.528-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULSTÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A contradição, que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração deve ser aquela constante dentro do próprio julgado, isto é, aquela existente entre os fundamentos da decisão proferida, ou entre a fundamentação e sua conclusão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Osório Neto Filho, em face do acórdão, preferido por esta Câmara que, à unanimidade negou provimento ao Apelo, para manter a decisão de primeiro grau que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Anulatória, apresentada pelo Embargante.

A Recorrente alega, em síntese, que no acórdão embargado existe contradição, pois, no seu entender, a perda superveniente do interesse processual denota que à época da ação, possuía interesse, e por esta razão o seu recurso deveria ser julgado, coma consequente reforma da decisão, inclusive não poderia ser condenado nas custas e sucumbência.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a contradição apontada e, consequentemente, conferindo efeitos infringentes, para que seja provido o Apelo e reformada a sentença.

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo e não apresentou as suas contrarrazões, id. 175531155.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir contradição no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente existia interesse ao tempo do protocolo da ação anulatória.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Deveras, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado.
STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na contradição ventilada, eis que em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva, se o resultado almejado não pode ser alcançado no curso do processo em razão de fato superveniente, ocorre a perda do interesse de agir ou perda do objeto da ação.

Ora, sobrevindo a exclusão do autor do polo passivo da Execução Fiscal, ocorreu de fato, a perda superveniente do objeto da Ação Anulatória.

Ressalta-se, ainda, que diante da sua ilegitimidade passiva na Execução, os demais pedidos ficam prejudicados.

Em consequência, inexistente o interesse processual, haja vista o esgotamento da utilidade/necessidade do processo.

Assim, dado o esvaziamento o da Ação Anulatória, implica reconhecer a ausência do interesse processual e, consequentemente, extinção da referida ação, sem apreciação do mérito.

Outrossim, verifica-se que a sentença, nada obstante tenha condenado o autor nas custas processuais, determinou a sua suspensão.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação Cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão ou contradição a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024